Tribunal: STF
Processo: RE 110698
Classe: RE
Órgão julgador: OSCAR CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-05-05
Data de publicação: 1987-05-05

Ementa:
DESERÇÃO. A REGRA SOBRE PRESCRIÇÃO DO ARTIGO 132, DO CPM, COMO
NORMA ESPECIAL, COEXISTE COM A DO ARTIGO 125, VI, DO MESMO CÓDIGO
- NORMA GERAL - QUE NÃO A REVOGA. NA HIPÓTESE, INCIDE E REGULA
A PRESCRIÇÃO, INOCORRENTE, PORTANTO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.